Tribunal: TJDFT
Processo: 0720380-67.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA TRASEIRA. DINÂMICA INCONTROVERSA. FIXAÇÃO DO DANO MATERIAL. ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a pagar o valor de R$ 2.500,00 aos autores.
2. A recorrente suscita preliminar de necessidade de prova pericial para apurar a extensão do dano. No mérito questiona o valor da condenação. Afirma que o seu orçamento no valor de R$ 2.200,00 é mais razoável, devendo ser considerado para fixação do dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à fixação do valor do dano material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. Preliminar de complexidade da matéria. Não há complexidade, tendo em vista que a matéria analisada diz respeito à fixação do dano, o que pode ser facilmente comprovado pelos orçamentos juntados aos autos. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes tem natureza civil, devendo, portanto, ser dirimida preponderantemente pelas normas do Código Civil.
7. A dinâmica do acidente é incontroversa, sendo certa a culpa do recorrente, que colidiu na traseira do veículo conduzido pela recorrida. Cinge-se, pois, a controvérsia em apurar se o valor dos danos materiais está de acordo com as provas apresentadas aos autos.
8. Nos termos do artigo 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano. No caso, o dano restou demonstrado pela apresentação de três orçamentos pelos recorridos (ID 73328702 - Pág. 1 a 3). A recorrente não faz qualquer impugnação de inconsistências nos orçamentos juntados, se limitando a pedir a fixação no menor valor apresentado.
9. Verifica-se que o Juízo a quo fundamentou a necessidade de arbitrar o valor da reparação com base no menor orçamento, devendo ser mantido esse entendimento, uma vez que cumpre a função de reparar os prejuízos causados, sem causar enriquecimento ilícito de uma das partes. Ocorre que o menor orçamento tem o valor de R$ 2.200,00 (ID 73328702 - Pág. 2) e não R$ 2.500,00 como fixado em sentença. Assim, deve o recurso ser acolhido para reduzir o dano material ao valor efetivamente provado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para fixar o dano material no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), mantida nos demais termos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
12. Tendo em vista a nomeação de advogado dativo pelo juízo de origem para fins de apresentação de recurso inominado (ID 73328905), necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, fixam-se os honorários ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 944